Tribunal: TRF3
Processo: 5005096-38.2022.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
230/261)

5005096-38.2022.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005096-38.2022.4.03.6104

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MAURA DE LACERDA CABRAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO FERNANDO FORDELLONE - SP114870-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES D IMPERIO - SP318430-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão anteriormente proferida.

Fato relevante. A autarquia embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de emissão de certidão de tempo de contribuição com conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca.

Decisão anterior. O colegiado rejeitou o agravo interno por unanimidade, mantendo a decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição e contagem recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

As razões recursais reproduzem argumentos já examinados no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A reiteração de fundamentos evidencia inconformismo da parte e revela caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera reprodução de argumentos já analisados caracteriza tentativa de rediscussão do mérito e autoriza a rejeição do recurso, podendo evidenciar caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005096-38.2022.4.03.6104

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MAURA DE LACERDA CABRAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO FERNANDO FORDELLONE - SP114870-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES D IMPERIO - SP318430-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante a existência de omissão no acórdão embargado, por não haver se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de emissão de CTC, pela autarquia previdenciária, com conversão de tempo especial para comum, ou seja, com tempo ficto, para fins de contagem recíproca.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão anteriormente proferida.

Fato relevante. A autarquia embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de emissão de certidão de tempo de contribuição com conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca.

Decisão anterior. O colegiado rejeitou o agravo interno por unanimidade, mantendo a decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição e contagem recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

As razões recursais reproduzem argumentos já examinados no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A reiteração de fundamentos evidencia inconformismo da parte e revela caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera reprodução de argumentos já analisados caracteriza tentativa de rediscussão do mérito e autoriza a rejeição do recurso, podendo evidenciar caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão